Tribunal: TJMT
Processo: 1008835-53.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008835-53.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), N. C. V. ARAUJO - CNPJ: 23.006.179/0001-90 (APELANTE), NAIANA CINTIA VIEIRA ARAUJO - CPF: 020.147.911-71 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (ii) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros. Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa dos encargos contratuais no contrato bancário.

O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para a reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 702, §2º, 85, §11, e 98, §3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por N. C. V. Araújo - ME e Naiana Cintia Vieira Araújo, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - Sicoob União Mt/Ms, julgou procedente o pedido inicial e constituiu de pleno direito o título apresentado, nos termos do art. 702, §2º, do CPC, acrescido de todos os encargos contratuais a serem aplicados a partir do vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do valor devido e, caso os índices de correção não tenham sido convencionados, deverá ser observada a correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa Selic, aplicados desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, as apelantes sustentam que, após o ajuizamento da ação, o valor devido deve ser corrigido apenas pelos índices oficiais previstos no Código Civil (art. 406), com aplicação exclusiva da taxa
Selic
desde a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024. Argumenta, que a r. sentença não aplicou corretamente as disposições do Código Civil alteradas pela Lei n. 14.905/2024, de modo que a nova legislação estabelece que a atualização monetária e os juros devem ser calculados unicamente com base na taxa Selic, que já inclui ambos os fatores. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contraminuta (id. 268830343), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - Sicoob União Mt/Ms ajuizou ação monitória em desfavor de N. C. V. Araújo - ME e Naiana Cintia Vieira Araújo, visando o recebimento de R$ 33.916,02 (trinta e três mil, novecentos e dezesseis reais e dois centavos), oriundo do contrato de Adesão de Cartão de Crédito e Abertura de Crédito Pessoa Jurídica vinculado à conta corrente n° 585556, firmado entre as partes.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o feito e constituiu de pleno direito o título apresentado, nos termos do art. 702, §2ºs, do CPC, acrescido de todos os encargos contratuais a serem aplicados a partir do vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do valor devido e, caso os índices de correção não tenham sido convencionados, deverá ser observada a correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa Selic, aplicados desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação (id. 268830337).

Irresignadas, as apelantes sustentam que, após o ajuizamento da ação, o valor devido deve ser corrigido apenas pelos índices oficiais previstos no Código Civil (art. 406), com aplicação exclusiva da taxa
Selic
desde a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024.

Argumentam que a r. sentença não aplicou corretamente as disposições do Código Civil alteradas pela Lei n. 14.905/2024, de modo que a nova legislação estabelece que a atualização monetária e os juros devem ser calculados unicamente com base na taxa
Selic
, que já inclui ambos os fatores. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha as recorrentes. Explico.

In casu
, a autora, ora apelada, requereu a citação das rés, ora apelantes, para pagar a quantia de R$ 33.916,02 (trinta e três mil, novecentos e dezesseis reais e dois centavos), acrescida dos encargos contratuais e juros até a data do efetivo pagamento.

Assim, com a devida vênia, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE
.

1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva"
(REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHOJUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002).

2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp n. 692.096/MG, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.05.2015 – negritei e grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL.SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO.

[...]

4.
Tendo os juros remuneratórios a finalidade de remunerar o capital disponibilizado, sua incidência tem como termo final a data do efetivo pagamento da dívida
.

5. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo, conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento”
. (AgRg no AREsp n. 408.287/SP, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.05.2014 – negritei e grifei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF E 211/STJ.
ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. PAGAMENTO EFETIVO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A matéria tratada no especial não foi objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, cabia à recorrente ter alegado, nas razões do recurso especial, violação ao art. 535 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. (Súmula 282/STF e 211/STJ).

2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito. Precedentes
.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 252.922/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.04.2013 – negritei e grifei).

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – REQUERIMENTO EXPRESSO NA EXORDIAL – POSSIBILIDADE.

É cabível a incidência dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação quando expressamente requerido pela parte interessada na inicial e não contestada pelo devedor
”.
(TJMG, RAC n. 1.0000.18.073781-9/001, 12ª Câm. Cív., Rela. Desa. Juliana Campos Horta, j.20.02.2019 – negritei).

“APELAÇÕES –
AÇÃO MONITÓRIA
E RECONVENÇÃO, COM PEDIDO REVISIONAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO (CHEQUE EMPRESARIAL) – SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E DA RECONVENÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE PARCIALMENTE PROCEDENTE [...]
ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS ATÉ QUE SUBSTITUÍDOS PELOS MORATÓRIOS E DESTES, ATÉ A EFETIVA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ
. DERAM PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DA EMBARGANTE E DERAM PROVIMENTO À DA EMBARGADA”
. (TJSP, RAC n. 1002685-80.2020.8.26.0189, 19ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 11.03.2021 – negritei e grifei).

“APELO –
AÇÃO MONITÓRIA – ENCARGOS CONTRATUAIS – INADIMPLÊNCIA – TERMO FINAL – PAGAMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que os encargos pactuados para o inadimplemento contratual são devidos até o efetivo pagamento da dívida
”.
(TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA –JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – COBRANÇA QUE DEVE SE ATER AOS TERMOS DO CONTRATO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado” (Súmula 296 do STJ).

"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS)
.

O cálculo do débito cobrado judicialmente tem de observar estritamente as cláusulas contratuais”
. (TJMT, RAC n. 0007652-09.2019.8.11.0006, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.09.2021 – negritei e grifei).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO
. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença limitou a aplicação dos encargos contratuais até o ajuizamento da demanda, além do recolhimento de custas para a instauração da fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de incidência dos encargos contratuais pactuados até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação de cobrança; e (ii) a exigência de recolhimento de custas processuais para a instauração da fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, em casos de inadimplência, os encargos contratuais, incluindo juros remuneratórios e atualização monetária, permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito.

A fase de cumprimento de sentença não possui natureza jurídica de ação independente, tratando-se de mera etapa subsequente do processo de conhecimento. Dessa forma, não há respaldo legal a exigência de novas custas processuais nessa fase, salvo por diligências específicas vinculadas à satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.”
(TJMT, RAC n. 1056849-05.2019.8.11.0041, 3ª Câm., Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.11.2024 – negritei e grifei).

Dessa forma, é de clareza solar que, em regra, os encargos contratuais incidam até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Isso porque, com o devido respeito, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência, motivo pelo qual, no caso em voga, o título judicial deve contemplar a incidência dos encargos contratuais postulados.

De outro giro, não se desconhece que o c. STJ, ao julgar o REsp n. 1.795.982/SP, estabeleceu que o art. 406, do C. Civil, deve ser interpretado no sentido de que é a
Selic
a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, senão vejamos:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC.
RECURSO PROVIDO.

1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.
Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC
.

3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".

4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.

5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.

6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.

7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor.

8. Recurso especial provido.”
(Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024 – negritei e grifei).

Além disso, a nova redação do art. 389, parágrafo único, do C. Civil, após a publicação da Lei n. 14.905/2024, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo
.”
(negritei).

Desse modo, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, aplicam-se IPCA para a correção monetária e a
Selic
para juros, sendo o IPCA abatido da
Selic
. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS A 1% AO MÊS. VALIDADE DA MULTA MORATÓRIA DE 2%. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA CUMULADA DE JUROS DE MORA, MULTA E JUROS REMUNERATÓRIOS.
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação revisional de cédula de crédito bancário, declarou a nulidade parcial de cláusula contratual referente a encargos moratórios. A sentença também determinou a restituição simples dos valores pagos indevidamente. O apelante busca a improcedência dos pedidos, sustentando a validade dos encargos contratuais, incluindo a aplicação de juros moratórios superiores a 1% ao mês, e pleiteando a substituição dos consectários legais pela Taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da cláusula contratual que estipula juros moratórios superiores a 1% ao mês; (ii) confirmar a legalidade da multa moratória de 2%; (iii) definir a possibilidade de cobrança cumulada de juros de mora, multa e juros remuneratórios; e (iv) estabelecer o índice de correção monetária e juros aplicável à restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica que permita juros superiores, os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês, em conformidade com a Súmula 379 do STJ. A cédula de crédito bancário, regulada pela Lei 10.931/2004, não contém previsão específica para fixação de juros moratórios acima desse limite.

4. A multa moratória de 2% estabelecida no contrato é válida, conforme previsto no art. 52, § 1º, do CDC.

5. A cobrança cumulada de juros de mora, multa moratória e juros remuneratórios é permitida.

6. A correção monetária e os juros de mora sobre o valor a ser restituído devem seguir o índice da Taxa Selic, que já contempla atualização monetária e juros de mora, conforme entendimento do STJ (REsp 1.795.982/SP). A partir da vigência da Lei 14.905/2024, aplicam-se IPCA para correção monetária e Selic para juros, sendo o IPCA abatido da Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Nos contratos de cédula de crédito bancário, os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês, conforme a Súmula 379 do STJ.

2. A multa moratória de 2% prevista em contrato é válida, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

3. É permitida a cobrança cumulada de juros de mora, multa e juros remuneratórios em contratos bancários.

4. A correção monetária e os juros de mora sobre valores restituíveis devem ser calculados pela Taxa Selic até a vigência da Lei 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA.

[...]”
(TJSP, RAC n. 1036509-04.2023.8.26.0002, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Rela. Desa. Rosana Santiso, j. 05.11.2024 – negritei e grifei).

“DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A., insatisfeito com acórdão que, em sede de recurso de apelação, deu parcial provimento ao pedido de indenização por danos morais e determinou a restituição de valores descontados, aplicando a tabela de correção monetária da CGJ-MG e juros de mora de 1% ao mês. A embargante alega erro quanto aos índices de atualização monetária e juros de mora, requerendo a aplicação da Lei 14.905/2024, que alterou a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação retroativa dos índices de correção monetária e juros moratórios previstos pela Lei 14.905/2024, especificamente o IPCA e a Taxa Selic descontada do IPCA, conforme a nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Acolhem-se embargos de declaração quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis efeitos infringentes em situações excepcionais.
A Lei 14.905/2024 trouxe novas disposições sobre juros e correção monetária, determinando que a atualização dos débitos, onde não convencionada, seja feita pelo IPCA e que os juros moratórios se baseiem na Taxa Selic, descontado o IPCA.
Considera-se a aplicação da Lei 14.905/2024 a partir de sua vigência, devendo os débitos anteriores a esta data serem atualizados pela tabela da CGJ-MG, e juros de 1% ao mês, até a entrada em vigor da nova lei. A partir de então, aplicam-se os novos índices determinados nos arts. 389 e 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
Aplica-se a Lei 14.905/2024 aos débitos posteriores à sua vigência, com correção monetária pelo IPCA e juros pela Taxa Selic descontada do IPCA.
Débitos anteriores à vigência da Lei 14.905/2024 permanecem sujeitos aos índices de correção da tabela CGJ-MG e juros de 1% ao mês. [...]”
(TJMG, RED n. 50004202320218130267, 12ª Câm. Cív., Rela. Desa. Régia Ferreira de Lima, j. 05.12.2024 – negritei e grifei).

Todavia, tais encargos somente devem ser aplicados quando não tenham sido convencionados, o que não é a hipótese dos autos, mormente por se tratar de contrato bancário.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025